Tribunal: TJDFT
Processo: 0722803-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO NA SEGUNDA METADE DO PRAZO. SÚMULA 383 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o ente público ao pagamento de diferenças decorrentes da correção da base de cálculo do adicional noturno, relativas ao período de março de 2005 a dezembro de 2008.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se operada a prescrição da pretensão executória fundada em título judicial coletivo, considerando a interrupção do prazo prescricional na segunda metade do quinquênio legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula 150 do STF.
4. A prescrição foi interrompida em 13/7/2015, com o ajuizamento do cumprimento coletivo da obrigação de pagar, após o trânsito em julgado da sentença coletiva em 16/11/2012, ou seja, na segunda metade do prazo prescricional.
5. Conforme o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do último ato processual da causa interruptiva, que, no caso, foi o trânsito em julgado dos embargos à execução em 8/10/2019.
6. Iniciado o novo prazo prescricional em 9/10/2019, o termo final da prescrição ocorreu em 9/4/2022. Como o cumprimento individual foi ajuizado apenas em 14/12/2022, a pretensão executória encontra-se fulminada pela prescrição.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo prescricional da obrigação de pagar, por se tratarem de pretensões autônomas e independentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/32, art. 1o; art. 8o; art. 9o. CPC, art. 99.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150. STJ, Súmula 383. STJ, Corte Especial, EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, p.18/06/2019. STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp 1.804.754/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, p. 23/3/2022. STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.301.935/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rela. p/ acórdão Mina. Regina Helena Costa, p. 19/10/2018. TJDFT, AGI 0718541-48.2022.8.07.0018, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 29/8/2023. TJDFT, 7a Turma Cível, APC 0706553-30.2022.8.07.0018, Rel. GISLENE PINHEIRO, p. 14/6/2023.